Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (AUSÊNCIA DE VÍCIO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA À EMISSÃO DECISÃO DE DESLIGAMENTO, A PEDIDO, DE MILITAR) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição da decisão colegiada originária, acerca do reconhecimento da competência para o ato de desligamento, porquanto “o Comandante Geral da PM só deve atuar se tiver delegação para tanto”, sendo que, no ato de licenciamento, “não houve publicidade da delegação” (Lei 6.450/77, art. 4o c/c Lei 9.784/99, arts, 12 e 14 c/c LODF, art. 100, V e XXVII e Lei 7.289/84, art. 87).
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive acerca do aspecto ora repisado, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: não desponta a alegada incompetência do Comandante Geral da PM ao ato de licenciamento (a pedido) do recorrente (categoria hierárquica de “Praças Especiais” – Lei 7.289/84, art. 15, § 3o), uma vez que “o Comandante Geral da PM é o responsável pela administração, comando e emprego da Corporação” (Lei Federal 6.450/77, art. 4o)”, e a ele incumbe “estabelecer a política de comando e emprego da Corporação, com vistas a atingir os objetivos institucionais”, bem como “editar os atos normativos de sua competência com vistas a dirigir os órgãos da Corporação e acionar, por meio de diretrizes e atos normativos e ordinatórios, os órgãos a ele subordinados” (Decreto 7.165, de 29.4.2010 c/c Lei 7.289/84, art. 15, § 3o e art. 109, I, § 1o) – item V da ementa originária).
III. No ponto, é de se destacar o excerto da sentença (confirmada em grau revisional): [...] quanto à competência da autoridade que licenciou o autor das fileiras da Polícia Militar, razão não assiste à parte autora. Conforme se observa no art. 14, §3o do Estatuto dos Policiais Militares, os alunos da escola de formação de oficiais Policiais Militares são denominados Praças Especiais. Assim, de acordo com o círculo e a escala hierárquica da PMDF, os referidos policiais não são oficiais, o que não obriga que sua exclusão seja realizada por meio de ato administrativo praticado pelo Governador do Distrito Federal. Ao contrário, em relação ao seu licenciamento, este será realizado por meio de ato administrativo praticado pelo Comandante Geral da PMDF, conforme preconiza o art. 109, “in verbis”: Art 109 - O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às Praças, se efetua: I - a pedido; e (...) 1o - O licenciamento a pedido poderá ser concedido às Praças de acordo com as normas baixadas pelo Comandante-Geral.(ênfase acrescida). Observa-se, portanto, que por fazerem parte de um subgrupo das Praças, aqueles que são alunos da escola de formação de Oficiais Policiais Militares, como foi o caso do autor, se submetem às regras de licenciamento previstas no §1o do art. 109, motivo pelo qual não se verifica qualquer irregularidade no ato administrativo que o licenciou. Por força da legislação de regência, o Comandante Geral da PMDF tem competência para o ato de licenciamento. Assim, constatado que o referido pedido de desligamento não padece de qualquer vício, este se torna imutável e se reveste de caráter irrevogável após o seu completo processamento, com o deferimento pela autoridade competente, conforme disposição legal. Portanto, é válido o ato administrativo de licenciamento [...].
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.